Tribunal: TJDFT
Processo: 0712878-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712878-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOEL DE LIMA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por JOEL DE LIMA SOUSA contra o mencionado ente público, rejeitou a impugnação por este apresentada. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Alega o agravante, como preliminar, a ilegitimidade do exequente, pois, tratando-se de execução individual de título judicial de ação coletiva, a contraparte deve comprovar que atende aos pressupostos do respectivo título e, no presente caso, o exequente não demonstrou a filiação ao Sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva, do que se conclui que não houve interrupção da prescrição em relação a si e igualmente não possui legitimidade para a execução do título. Subsidia sua tese no entendimento fixado pelo STF no sentido de que o servidor deve demonstrar filiação ao sindicato pelo menos até a data do ajuizamento da ação coletiva, a fim de que se beneficie da coisa julgada. No mérito, afirma que, em relação ao excesso de valor, a discussão não se resume à base de cálculo considerada, abrangendo, também, a metodologia do próprio cálculo do adicional. Salienta que “nesse contexto, a providência adequada seria o encaminhamento do feito à contadoria, antes da prolação da decisão, para análise da metodologia de cálculo defendida pelas partes, afim de, após a devida manifestação, proferir decisão com exame das parcelas que deveriam ou não ser consideradas (base de cálculo) e com apreciação da metodologia legal do cálculo do adicional e sua adequação com a sentença exequenda”. Consigna que a decisão agravada se encontra em dissonância com o alegado em sede de impugnação, motivo pelo qual deve ser anulada visando à realização de exame técnico contábil pela Contadoria Judicial antes de julgar a impugnação apresentada. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar a decisão ora recorrida, nos termos acima expostos. Dispensado de preparo em razão de previsão legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo em razão de previsão legal, conheço do agravo de instrumento. Acerca da tese de ilegitimidade ativa invocada pelo agravante, imperioso registrar que o STF firmou entendimento no sentido de que o art. 8o, III, da Constituição Federal autoriza a atuação dos sindicatos como substitutos processuais de forma ampla e irrestrita na defesa dos direitos individuais, homogêneos ou heterogêneos, e coletivos dos integrantes da categoria, inclusive não associados, inexistindo limitação subjetiva da eficácia da sentença a eventuais substituídos indicados na inicial do processo de conhecimento ou àqueles que possuam domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. Tal entendimento, não se aplica, contudo, às ações coletivas ajuizadas por associações. O STJ também segue a mesma linha de raciocínio. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 21, 7%. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO NA ENTIDADE SINDICAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ... III - Configurada a substituição processual pelos sindicatos, não se faz necessária a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva, providência exigível, em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto quando se tratar de mandado de segurança coletivo. ...” (AgInt no REsp 1868664/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ASSEPMMA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RE 573.232/SC. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. ... 3. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato e aquela ajuizada por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados (RE 573.232, Rel. p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 19-09-2014; RE 883.642 RG, Rel. Min. MINISTRO PRESIDENTE, DJe 26-06-2015). 4. Desse modo, delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, dispensa-se a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se se tratar de Mandado de Segurança coletivo (cf. REsp 1.842.568/MA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 21/5/2020). ...” (AREsp 1716009/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/12/2020) Visto isso, considerando que a ação coletiva foi proposta pelo Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do GDF – SINDSASC/DF, desnecessária a demonstração de filiação do exequente à época do ajuizamento da ação coletiva, não se vislumbrando, por consectário, a ilegitimidade ativa aventada. Ato contínuo, compulsados os autos de origem, verifiquei que o trânsito em julgado da sentença cujo cumprimento se requer ocorreu em 2/2/2018 (ID 77582057 - Pág. 2 daquele processo). Logo, tendo em vista que o cumprimento individual da sentença coletiva foi proposto em 19/11/2020, no qual o exequente pleiteou a diferença do adicional noturno referente ao período de janeiro/2019 a março/2020, não há se falar, ao menos nesta análise perfunctória, em prescrição do direito do exequente, à luz do art. 190 do Código Civil e da Súmula no 150 do STF. Não obstante o disposto, considerando o pedido de concessão de efeito suspensivo, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, não vislumbrei a devida apreciação da divergência apresentada quanto à forma de cálculo e à eventual correção aritmética destes, em observância à impugnação apresentada pelo agravante nos autos de origem e ao disposto no documento de ID 86823010 daquele feito, que a acompanhou, o que pode caracterizar ausência de fundamentação relevante, sendo aplicável por analogia os arts. 489, II, e 1.013, IV, do CPC. Veja-se que a análise ultrapassa a simples aplicação da base de cálculo, consubstanciada na remuneração do servidor, abrangendo esta o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente e de eventual adicional por serviço extraordinário, excluídas as parcelas indenizatórias, pois também deve ser observado o valor da hora noturna e a quantidade de horas realizadas no período noturno para fins de percepção do respectivo adicional e seu valor mensal. Visto isso, considerando que o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá acarretar eventual cobrança indevida e ocasionar dano grave e de difícil reparação em desfavor do agravante em razão da determinação de expedição de RPV, o efeito suspensivo vindicado deve ser deferido até ulterior análise do mérito deste recurso. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a análise do mérito recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator